Tribunal: TJDFT
Processo: 0002281-07.2017.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, que pleiteia absolvição por insuficiência probatória e o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da materialidade e autoria do crime de ameaça apta a sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais diante da ausência de interesse manifestado pela vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de ameaça se configura com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave apta a incutir temor na vítima, sendo desnecessária a produção de resultado naturalístico, por se tratar de crime formal.
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
Os depoimentos da vítima, firmes e consistentes, aliados aos elementos documentais e testemunhais, comprovam a materialidade e a autoria delitiva.
O contexto de violência doméstica, evidenciado pelo histórico de agressividade e ameaças reiteradas, reforça a credibilidade da narrativa da vítima.
A embriaguez voluntária do agente não exclui a imputabilidade nem afasta o dolo, nos termos da teoria da actio libera in causa.
A ameaça proferida mostrou-se idônea a causar temor na vítima, que buscou proteção estatal e requereu medidas protetivas, demonstrando a efetiva intimidação.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige manifestação de interesse da vítima, não sendo cabível a imposição de indenização contra sua vontade.
A existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença quanto ao dano moral configura erro material, a ser corrigido com o afastamento da condenação indenizatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação em crime de ameaça no contexto de violência doméstica. 2. A embriaguez voluntária do agente não exclui a responsabilidade penal nem afasta o dolo no crime de ameaça. 3. A fixação de indenização por danos morais na esfera penal exige manifestação de interesse da vítima, sendo indevida sua imposição quando houver recusa expressa.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147 e art. 61, II, “f”; CPP, art. 387, IV; Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o; CP, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 588; TJDFT, Acórdão no 2009713, 0708378-62.2024.8.07.0010, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 12.06.2025.